Tribunal: TJDFT
Processo: 0719240-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719240-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA BARBIERO SKROCK AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL (PGFN), CEF, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA DESPACHO Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste sobre a eventual não conhecimento do recurso em razão da incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator